Tribunal: TJBA
Processo: 8096765-39.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8096765-39.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: EDNILTON BRITO DE JESUS Advogado(s): FLAVIANO SANTOS DE BRITTO APELADO: VITALMED - SERVICOS DE EMERGENCIA MEDICA LTDA Advogado(s):SANDRO PIRES BATISTA ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMERGÊNCIA MÉDICA. DEMORA NO ATENDIMENTO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando a parte ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, em razão de falha na prestação de serviço de atendimento emergencial. O apelante pleiteia a majoração da indenização e a manutenção dos benefícios da justiça gratuita. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se devem ser mantidos os benefícios da gratuidade de justiça; (ii) saber se o valor fixado a título de danos morais comporta majoração, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. III. Razões de decidir 3. Mantém-se a gratuidade da justiça, porquanto presentes os requisitos legais e inexistente prova de modificação da capacidade econômica da parte beneficiária. 4. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, sendo incontroversa a falha na prestação do serviço. 5. A demora excessiva no atendimento emergencial configura defeito grave do serviço, sobretudo diante da natureza essencial da prestação e da vulnerabilidade do consumidor. 6. O dano moral decorre do sofrimento intenso experimentado pelo familiar da paciente, caracterizando-se como in re ipsa, em razão da angústia, do desamparo e da frustração da legítima expectativa de atendimento adequado. 7. O valor arbitrado na origem mostra-se insuficiente para atender às funções compensatória e pedagógica da indenização, não refletindo a gravidade da conduta nem a capacidade econômica da prestadora do serviço. 8. A majoração do quantum indenizatório para R$ 60.000,00 revela-se adequada, proporcional e alinhada aos parâmetros jurisprudenciais em casos análogos. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A falha na prestação de serviço de atendimento médico emergencial, caracterizada pela demora injustificada, enseja responsabilidade objetiva e gera dano moral indenizável. 2. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de forma a atender às funções compensatória e pedagógica, sendo cabível a majoração quando o montante arbitrado se mostrar irrisório diante da gravidade do caso. Dispositivos relevantes citados: CDC, art.14; CPC, arts. 98 e 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: (Apelação/Reexame Necessário 8135248-80.2020.8.05.0001, Rel(a). Des(a). Claudio Cesare Braga Pereira, Quinta Câmara Cível, Publicado em 07/05/2025) e (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.068352-1/001, Relator(a): Des.(a) Juliana Campos Horta , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/09/2025, publicação da súmula em 06/10/2025). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8096765-39.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante EDNILTON BRITO DE JESUS e como apelada VITALMED - SERVICOS DE EMERGENCIA MEDICA LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR-LHE PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora